Tribunal: STF
Processo: HC 237600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2023, por Ana Carolyne Nunes César, em benefício de Tayla Kaore Bessa Sousa, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.2.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 887.639/MA.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 30.1.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão foi convertida em preventiva, na audiência de custódia realizada, no dia seguinte, pelo juízo da Central de Inquéritos e Custódia da comarca de Imperatriz/MA.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0801581-27.2024.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, pleiteando a concessão da prisão domiciliar à paciente, com base no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.



    Afirmou, na inicial, que a paciente tinha o parto marcado para 5.2.2024, pelo que “a custódia preventiva [seria] prejudicial à paciente eis que exp[oria] a riscos decorrentes de gravidez de risco ao tempo que implica[ria] em severos danos a suas filhas menores que se encontram desprovidas da assistência materna”.



    Em 1º.2.2024, no plantão judiciário, o Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, indeferiu a medida liminar requerida pela defesa, sob os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se, de forma cristalina e que reverbera como trombetas, o acerto pelo qual a Magistrada, interpretou a decisão do STF proveniente do Habeas corpus coletivo, e subsumiu a condição do caso em questão, onde de um lado, apresenta-se a paciente quase que pintando ser uma excelente mãe para suas infantes, mas ao mesmo tempo, entrega aos seus semelhantes a droga que imporá a degradação humana. Fala de dignidade, mas ofende inclusive a dignidade de suas filhas, ao trazer para seu convívio diário, usuários em condição de drogadição, que certamente, não repassarão, ensinamentos socialmente aceitáveis.



    Ademais, importante que se reconheça, que o Estado de Coisas Inconstitucional, imputado as prisões brasileiras, precisam ser apreciadas pontualmente, ou seja, é preciso que o cárcere realmente não atenda as condições pelas quais se propõe, e nesse particular, a decisão judicial não é irreversível como sustentado na exordial deste writ, pode ser revista a partir das respostas colhidas, quer seja pela direção da unidade prisional quer, pelo acompanhamento psicossocial do setor competente da Comarca de Imperatriz/MA.



    Desse modo, repise-se, que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, se vislumbra, neste momento processual, o periculum libertatis, ou seja, que a soltura da paciente ou sua prisão domiciliar, não surtirá qualquer efeito a evitar a prática recalcitrante de continuidade na vida do crime, ao contrário, continuará ofendendo a coletividade e a saúde de todos, de forma que presente os requisitos do art. 312, do CPP.



    Nunca é demais lembrar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação exploração, violência, crueldade e opressão, condutas estas que não encontram consonância com o comportamento que levou a paciente a prisão.



    Logo, verifico que a decisão, objeto do presente writ não deixa de atender nenhum dos requisitos especificados em lei, pois se encontra devidamente fundamentada, baseada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e por haver prova da existência do crime e indícios de sua autoria” (e-doc. 5). 



    4. Contra a decisão de indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 887.639/MA no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, nos seguintes termos:



    “De início, cumpre anotar que o caso trazido pela combativa advogada não se enquadra nas hipóteses previstas para o plantão de final de semana neste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do 
§ 2º, do art. 4º, da Instrução Normativa n. 6/2012 do STJ.



    Com efeito, o ato apontado como coator decorre de decisão singular de Desembargador, que indeferiu de pedido liminar nos autos de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em instância revisora, e não originária. Portanto, o caso não é de análise em regime de plantão, conforme o art. 4º, inciso I, c.c. o § 1º , da referida Instrução Normativa.



    Se não bastasse, sequer é o caso de conhecimento desta impetração, na medida em, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (v.g.: AgInt no HC 495.842/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2019; AgInt no HC 486.524/SP, Rel. Ministra ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2019; AgRg no HC 568.995/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020; AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2020).



    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências) –, o que não constato na espécie.



    A decisão ora impugnada analisou detidamente a situação trazida pela zelosa Defesa e, com substancial fundamentação, indeferiu o pedido de prisão domiciliar da Paciente, nestes termos 
(fls. 33-38; grifos originais:



    (…)



    Mesmo em juízo prelibatório, vê-se que o Desembargador, relator do writ originário, ao indeferir, fundamentadamente, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, levou em consideração as peculiaridades do caso, já oportunamente examinadas, com bastante cuidado, pela Juíza de primeiro grau. Destacou que se trata de Paciente presa em flagrante, quando já era beneficiária de prisão domiciliar, acusada de tráfico de drogas.



    Na ocasião, foi apreendida em sua residência, onde residem as filhas menores – expostas à prática criminosa rotineira, dentro da própria casa –, considerável quantidade e variedade de drogas (aproximadamente 1,3kg de maconha, crack e cocaína), ‘indicando que ela dedica-se à prática criminosa, e a tem como modo de vida. Por isso mesmo, outras medidas cautelares se mostram insuficientes, o que revela a indispensabilidade da medida cautelar extrema’ (fl. 35).



    A magistrada de piso ainda determinou que, no prazo de 24 horas, fosse realizada avaliação ‘sobre a possibilidade da autuada receber assistência médica no parto mesmo permanecendo custodiada, uma vez que ela alega que o seu parto será por cesareana e está agendado para o dia 05 de fevereiro de 2024.’



    Informa a própria Defesa, nesta impetração, que ‘a UPR de Carolina/MA está encaminhando novamente a paciente para Imperatriz/MA (Hospital Regional Materno), uma vez que a esta entrou em trabalho de parto’ (fl. 05). 



    Ou seja: pelo que se infere destes autos, a Paciente está recebendo todos os cuidados médicos disponíveis e indispensáveis, sendo que a evolução do quadro, com eventual nova necessidade, deve ser levada, primeiro, para a juíza do caso, próxima dos fatos, e em melhores condições de decidir sobre a conduta mais apropriada para resguardar os interesses envolvidos: os das infantes, os do nascituro e também da sociedade.



    Nesse cenário, não há como superar o óbice da Súmula n. 691 do STF, devendo a questão ser processada e decidida, primeiro, pelas instâncias ordinárias.



    Em tempo: a Impetrante, há pouco, juntou às fls. 91-97 o OFÍCIO N. 044/2024–UPRS1–SEAP/MA, da UNIDADE PRISIONAL DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL FEMININA DE CAROLINA – UPRS 1, endereçado à Juíza Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em que se relata ter a Paciente entrado em trabalho de parto na data de ontem. Esclarece a autoridade administrativa, ainda, que:



     (…)



    Sem embargo das dificuldades relatadas pela autoridade administrativa, como acima consignado, a análise da situação fática e de eventos supervenientes devem ser, originariamente, levados à apreciação do juízo da causa, com oportuna revisão, se for o caso, do Tribunal de Justiça do Estado.



    Não há condições de, em juízo de cognição sumária, neste momento, suplantando a competência do juízo de primeiro grau e do Tribunal estadual, este Relator, em instância Superior, decidir sobre a situação prisional da Paciente, tampouco o lugar adequado para acolhida da mãe e do recém-nascido.



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa afirma que “a paciente – ré primária – acabou de passar uma cirurgia cesárea, amamentando o bebê, sendo levada em um vai-vem de Imperatriz/MA e Carolina/MA na ambulância. Sem mencionar ainda que poderá ser levada para São Luís/MA, ou seja, mais de 630km de distância de Imperatriz/MA” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Assevera que “teve seu bebê no dia 03/02/2024 [e que], no momento, está no Hospital Regional Materno Infantil, sendo que hoje terá alta, e poderá ser levada ao único presídio que possui berçário no Maranhão, que fica há (sic) mais de 630km de distância, ou seja, de Imperatriz/MA para São Luís/MA. Além disso, é mãe de duas filhas menores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal em recente julgado reconheceu a medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. O caso trata-se de Habeas Corpus coletivo que visou o reconhecimento, de forma ampla e geral, que as presas grávidas ou com filhos menores de 12 anos possuem direito à prisão domiciliar” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou as hipóteses excepcionais em que a prisão domiciliar não será aplicada, assim como estabeleceu que a reincidência, por si só, não justifica a prisão cautelar” (fl. 12, 
e-doc. 1). 



    Assinala que, “no presente caso, como não houve violência ou grave ameaça e nem incidiu contra seus descendentes o suposto crime praticado pela paciente, deverá o juízo evidenciar a situação excepcionalíssima em caso de não acolhimento da presente demanda” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências:



    a) em sede LIMINAR, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de THAYLA KAORE BESSA SOUSA, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão da gravidez de alto risco e ter duas filhas menores de 12 anos, conforme preceitua a Lei 
nº 13.257/2016 c/c art. 318, V, do CPP, assim como pelos recentes entendimentos das Cortes Superiores de Justiça.



    b) No mérito, após o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, com ou sem informações – posto que estas podem ser dispensadas diante do envio da cópia integral de todos os elementos do processo, seja a ORDEM CONCEDIDA para permitir que a paciente responda em regime domiciliar, sob pena de violação aos art. 318, do Código de Processo Penal bem como a todos os princípios que norteiam a prisão cautelar e o processo penal brasileiro;



    c) Uma vez concedida a ordem seja expedido o ALVARÁ DE SOLTURA;



    d) Requer a intimação de todos os atos processuais em nome da advogada ANA CAROLYNE NUNES CÉSAR, OAB/TO nº 12.319, para que possa acompanhar o presente em todos os seus termos, inclusive para avaliar a pertinência de sustentação oral caso entenda cabível” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    6. Em 14.2.2024, requisitei informações ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Imperatriz/MA, tendo sido prestadas em 19.2.2024.



    7. Em 19.2.2024, a impetrante fez “juntada do ACÓRDÃO que concedeu a ordem impetrada à paciente oriundo do TJ-MA, hoje, 19/02/2024. Dessa forma, perde-se o objeto deste Habeas Corpus” (e-doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O presente habeas corpus está prejudicado.



    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.2.2024, foi indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 887.639/MA . O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0801581-27.2024.8.10.0000 pelo Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, do Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    Consta na certidão juntada aos autos pela impetrante que, em 19.2.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal maranhense “UNANIMEMENTE E DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL,(...) CONCEDEU A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR” (e-doc. 21).



    Tendo sido concedido o habeas corpus à paciente, tem-se a perda superveniente do objeto desta impetração. 



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora